Tribunal: STJ
Processo: 2066087-98.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566169 - SP(2024/0042878-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LINDA KALILI PERES
ADVOGADOS
: AROLDO SOUZA DURAES - SP099971
BRUNO DE BARROS - SP404278
KELLY CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - SP313465
NATHALYA RODRIGUES DOS SANTOS - SP496503
AGRAVADO
: ITAUSEG SAUDE S/A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VULNERAÇÃO DO
III, DO CPC. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
ART. 932,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, fundada na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na
ausência de demonstração de vulneração ao
III, do CPC.
art. 932,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação de
retorno dos autos à origem para discussão da redução da multa fixada a título de
astreintes.
3. A Corte
reformou a decisão recorrida para que a discussão sobre a
a quo
redução das astreintes ocorra no primeiro grau e rejeitou os embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, e
1.022, II e III, do CPC por falta de fundamentação, omissão e erro material; e (ii)
saber se incide o
III, do CPC para o não conhecimento do agravo de
art. 932,
instrumento por supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54041429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c186c27-4574-4b8f-9016-5a9da13e9926

5. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
enfrentou a preliminar de não conhecimento, a supressão de instância e a
inexistência de decisão específica sobre astreintes, afastando omissão e erro
material.
6. Quanto ao
III, do CPC, houve decisão que rejeitou a impugnação ao
art. 932,
cumprimento de sentença, sendo cabível o agravo de instrumento; para evitar
supressão de instância, determinou-se que a redução da multa fosse discutida no
primeiro grau. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF por
falta de impugnação de fundamento autônomo suficiente à manutenção do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões suscitadas, inexistindo omissão ou erro material. 2.
Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando a parte não impugna fundamento
autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido”.
CPC, arts. 489 § 1o, 1.022 II, III, 932 III, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c186c27-4574-4b8f-9016-5a9da13e9926

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566169 - SP (2024/0042878-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LINDA KALILI PERES
ADVOGADOS
: AROLDO SOUZA DURAES - SP099971

BRUNO DE BARROS - SP404278

KELLY CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - SP313465

NATHALYA RODRIGUES DOS SANTOS - SP496503
AGRAVADO
: ITAUSEG SAUDE S/A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VULNERAÇÃO DO
III, DO CPC. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
ART. 932,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, fundada na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e na ausência
de demonstração de vulneração ao
III, do CPC.
art. 932,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação de retorno dos
autos à origem para discussão da redução da multa fixada a título de astreintes.
3. A Corte
reformou a decisão recorrida para que a discussão sobre a redução
a quo
das astreintes ocorra no primeiro grau e rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o, e
1.022, II e III, do CPC por falta de fundamentação, omissão e erro material; e (ii)
saber se incide o
III, do CPC para o não conhecimento do agravo de
art. 932,
instrumento por supressão de instância.
Documento eletrônico VDA52031250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: df8d9e51-7cee-49c1-ac4b-c6da069b554e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
a preliminar de não conhecimento, a supressão de instância e a inexistência de
decisão específica sobre astreintes, afastando omissão e erro material.
6. Quanto ao
III, do CPC, houve decisão que rejeitou a impugnação ao
art. 932,
cumprimento de sentença, sendo cabível o agravo de instrumento; para evitar
supressão de instância, determinou-se que a redução da multa fosse discutida no
primeiro grau. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do STF por
falta de impugnação de fundamento autônomo suficiente à manutenção do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões suscitadas, inexistindo omissão ou erro material. 2.
Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando a parte não impugna fundamento
autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido”.
CPC, arts. 489 § 1o, 1.022 II, III, 932 III, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LINDA KALILI
PERES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de
vulneração ao
III, do Código de Processo Civil (fls. 107-108).
art. 932,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 123-134.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de planos de saúde.
O julgado foi assim ementado (fl. 60):

Documento eletrônico VDA52031250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: df8d9e51-7cee-49c1-ac4b-c6da069b554e

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DAS “ASTREINTES” QUE
PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO – DI9SCUSSÃO RELEGADA AO
PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR EVITAR- DECISÃO
REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 78):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ARESTO
CLARO
E
COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR
VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO DESNECESSÁRIA
INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o e 1.022, II e III do Código de Processo Civil, porquanto o
acórdão recorrido padeceu de falta de fundamentação e omissão sobre à incidência
do 932, III do CPC, a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento,
além de erro material na premissa adotada;
b) 932, III, do CPC, pois nas contrarrazões do agravo de instrumento,
sustentou o não conhecimento do recurso por supressão de instância, pois não havia
decisão de primeiro grau sobre astreintes e persistia obscuridade sobre a preclusão
consumativa na impugnação ao cumprimento de sentença, assim o Relator deveria
ter negado conhecimento de plano.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 96-106.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52031250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: df8d9e51-7cee-49c1-ac4b-c6da069b554e

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual se
determinou o retorno dos autos à origem para discussão da redução da multa fixada a
título de astreintes.
I -
e 1.022 do CPC
Art. 489
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e erro material,
aduzindo que o acórdão não enfrentou a preliminar de não conhecimento do agravo
de instrumento por supressão de instância, nem analisou a inexistência de decisão de
primeiro grau sobre astreintes, além de ter adotado premissa equivocada.
Consta do acórdão de origem que deve ser conhecido o agravo de
instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, assinalando que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo,
por não se sujeitar à preclusão nem à coisa julgada, em razão da cláusula rebus sic
. E, para evitar supressão de instância, acolheu a insurgência apenas para
stantibus
determinar que a discussão sobre a redução da multa ocorra no primeiro grau,
reformando a decisão recorrida e dando provimento ao agravo (fls. 60-61).
O acordão do embargos de declaração entendeu que o Juízo pode, de
ofício, rever as astreintes a qualquer tempo, por estarem fixadas sob a cláusula rebus
, afastando a tese de impossibilidade de reconhecimento em segundo
sic stantibus
grau pela ausência de decisão específica no primeiro grau (fls. 78-79).
Assim, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois
a questão referente à apontada omissão e erro material na análise da preliminar de
não conhecimento do agravo de instrumento, na supressão de instância e na
inexistência de decisão sobre astreintes, foi devidamente analisada pela Corte
estadual, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52031250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: df8d9e51-7cee-49c1-ac4b-c6da069b554e

II -
III, do CPC
Art. 932,
A recorrente afirma que o agravo de instrumento não comportava
conhecimento de plano, por supressão de instância, dado que não houve decisão de
primeiro grau sobre astreintes, e que o acórdão foi omisso quanto ao uso do recurso
adequado pelo recorrido contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença.
O acórdão recorrido assentou que houve decisão rejeitando a impugnação
ao cumprimento de sentença, contra a qual cabia agravo de instrumento, e, para
evitar supressão de instância, acolheu a insurgência para que a redução da multa
fosse discutida no primeiro grau. Destacou também que o Juízo pode, de ofício,
rever as astreintes a qualquer tempo, por estarem fixadas sob a cláusula rebus sic
.
stantibus
Assim, verifica-se que a parte não impugnou fundamento autônomo do
acórdão suficiente para a sua manutenção, incidindo o óbice das Súmulas n. 283 e
284 do STF.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52031250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: df8d9e51-7cee-49c1-ac4b-c6da069b554e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.566.169 / SP
Número Registro: 2024/0042878-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114437020228260003
0011443702022826000311119162320178260100
11119162320178260100
114437020228260003
11443702022826000311119162320178260100
20660879820238260000
2066087982023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LINDA KALILI PERES
ADVOGADOS : AROLDO SOUZA DURAES - SP099971
BRUNO DE BARROS - SP404278
KELLY CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO - SP313465
NATHALYA RODRIGUES DOS SANTOS - SP496503
AGRAVADO
: ITAUSEG SAUDE S/A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54010639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:35
Código de Controle do Documento: aebe8288-b330-4ac8-a5b4-de0d61d9b4d1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:35
Código de Controle do Documento: aebe8288-b330-4ac8-a5b4-de0d61d9b4d1